Tribunal: TJSP
Processo: 1068154-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – MÁQUINAS DE IMPRESSÃO – Ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de débito julgada improcedente – Recurso da autora, buscando a reforma do julgado, sob a alegação de que as cobranças posteriores ao prazo de 30 dias, informado na notificação de denúncia do contrato, seriam indevidas. Alega, ainda, que os documentos indispensáveis à retirada do

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – MÁQUINAS DE IMPRESSÃO – Ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de débito julgada improcedente – Recurso da autora, buscando a reforma do julgado, sob a alegação de que as cobranças posteriores ao prazo de 30 dias, informado na notificação de denúncia do contrato, seriam indevidas. Alega, ainda, que os documentos indispensáveis à retirada do maquinário apenas não foram emitidos por culpa da apelada, que não informou dados necessários – Não há que se falar em alteração do prazo de rescisão de 60 para 30 dias, tendo em vista a ausência de anuência expressa do locador – Contrato escrito – Alterações contratuais que deveriam seguir a mesma forma do documento principal – Emissão dos documentos indispensáveis ao traslado dos equipamentos – Inexistem provas no sentido de que a apelante tenha solicitado os dados necessários para preenchimento da documentação para retirada das máquinas – Ônus da prova que, neste ponto, incumbia à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de processo Civil – Autora que, mesmo após a anulação da r. sentença anterior para produção de provas, postulou o julgamento antecipado do mérito – Cobranças perpetradas pela ré que se mostram regulares – Sentença que emprestou solução adequada à lide, e que deve ser mantida pelos seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos – Verba honorária de sucumbência majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.